Tribunal: TJES
Processo: 5000296-49.2022.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-49.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRYSTIANY DAVID GOMES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CRYSTIANY DAVID GOMES
em face de
BANCO SANTANDER S.A.
, pretendendo, em suma, a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e materiais, além de repetição do indébito. A autora aduziu que
ao buscar informações sobre seu benefício previdenciário, tomou conhecimento de que a parte Requerida de forma unilateral e sem o seu consentimento, realizou um contratos de empréstimos consignados em seu nome, cujas parcelas para pagamento vem sendo descontadas mensalmente em seu benefício, o que vem lhe gerando prejuízo material e moral.

Em sede de contestação, o banco requerido alegou a regularidade da contratação. Por fim, afirmou a inocorrência de dano material a ser ressarcido e de danos morais. Requereu a improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Desse modo, ante a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, não há que se falar em restituição dos descontos realizados ou mesmo no pagamento de indenização a qualquer título.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
REVOGO
a liminar deferida no id 14685354,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, e por via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, a autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que jamais contratou o mencionado empréstimo, não reconhecendo a "assinatura digital". Nesse sentido, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada procedente sua pretensão, nos termos da exordial.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, reiterando os argumentos de sua defesa, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Não vislumbro,
in casu
, necessidade de prova pericial para deslinde da causa, sendo o acervo probatório suficiente para o convencimento motivado do julgador.

Indefiro os pedidos de intimação pessoal da recorrente para que se constate o seu conhecimento acerca da demanda e de expedição de ofício à OAB, ambos solicitados pelo recorrido, tendo em vista serem medidas que atrasarão o deslinde do processo, prejudicando o próprio recorrido que se beneficiará com a imediata manutenção da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Dito isso, entendo que a Instituição Bancária logrou êxito em comprovar que a contratação do empréstimo foi feita com a ciência da consumidora, tendo em vista que esta concordou com o contrato, aceitando os depósitos/transferências realizadas pelo banco.

Logo, entendo pela validade dos efeitos do contrato e da dívida contraída, nos moldes explicitados pelo juízo sentenciante, vejamos:

Examinando os autos, ao contrário do alegado na exordial, verifico a existência de uma cédula de crédito bancário em favor de
Crystiany David Gomes
, tipo “empréstimo consignado” - id 16833169, tal como demonstrado pelo requerido, cuja operação se deu por meio eletrônico, cujo simples cotejo entre o documento apresentado pela requerente no id 14619937 e a fotografia de rosto (selfie) - id 16833172, enseja a rejeição a tese de desconhecimento da contratação.

Ora, não bastasse isso, descurou-se a parte autora de colacionar o histórico de extratos pertinentes ao período em questão, que afastasse a creditação do crédito no dia 04.12.2021, no valor de
R$2.255,63
(dois mil duzentos e cinquenta cinco reais e sessenta e três centavos), tal como informado pelo banco requerido.

Por fim, não merece acolhimento a alegação autoral de que se trata de empréstimo fraudulento, vez que, consoante demonstrado pelos documentos acostados à contestação, a contratação questionada se deu por meio eletrônico em que a parte autora exarou ciência e concordância em todas as fases do procedimento para aquisição dos serviços, por meio de biometria/reconhecimento facial (foto tipo selfie).

Destarte, concluo que inexistem nos autos quaisquer indícios de irregularidade na contratação. Ao contrário, restou devidamente comprovado, pela parte requerida, a legalidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, consoante fundamentação supra.

Dessa forma, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado por meio de contrato eletrônico, tendo a recorrente, oportunamente, anuído e participado das etapas da contratação, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida ou danos morais e materiais a serem arbitrados.

Embora haja previsão a respeito da inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Verifico que isso não ocorreu no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
. CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)